Tribunal: TJMT
Processo: 1011880-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011880-70.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LADIR FRANCISCA MAGALHAES - CPF: 362.947.051-34 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), CACIA VAZ DA SILVA - CPF: 344.387.931-49 (EMBARGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), NORMA VAZ DA SILVA - CPF: 314.218.491-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011880-70.2017.8.11.0041

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES JULGADA PROCEDENTE – CONTRATO VERBAL - INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – RECONVENÇÃO – USUCAPIÃO - AUSÊNCIA DE POSSE QUALIFICADA - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por

LADIR FRANCISCA MAGALHÃES
,
contra acórdão proferido no RAC
1011880-70.2017.8.11.0041
, assim ementado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUERES JULGADA PROCEDENTE – CONTRATO VERBAL - INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – RECONVENÇÃO – USUCAPIÃO - AUSÊNCIA DE POSSE QUALIFICADA - EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora logrou êxito em comprovar a existência de contrato de locação verbal e, na ausência de prova do pagamento dos locativos, age com acerto a sentença que julga procedente a ação.

Caso em que o contexto probatório evidencia a existência da relação locatícia havida entre as partes é circunstância que demonstra ausência de posse qualificada e demais requisitos previstos no artigo 1.238 do Código Civil, caso em que é improcedente o pedido de reconhecimento de usucapião urbano
”.

Sustenta contradição no acórdão, porque considerou incontroversa a existência de aluguel, bem como o valor apenas com base no depoimento das testemunhas, as quais, ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido, declararam que nunca “houve pagamento de aluguel”.

Afirma que há omissão no acórdão frente a não comprovação de quanto seria o valor do suposto aluguel, inclusive porque a própria existência da relação locatícia fora comprovada.

Requer sejam sanados os supostos vícios a fim de julgar improcedente a ação e procedente a reconvenção na qual sustenta usucapião.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011880-70.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar suposta omissão e contradição no v. acórdão, no que tange a existência de relação locatícia entre as partes e valor acordado para tanto.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente dos alegados vícios.

No caso em análise, a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso, pelo que não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Acerca da suposta contradição, sabe-se que presente quando os termos utilizados na fundamentação do acórdão são incompatíveis entre si, o que não se visualiza no caso.

Restou esclarecido, acerca do depoimento de Izaine e Lourival que
“
muito embora afirmarem que a apelante estava no imóvel há muitos anos, em nenhum momento asseguraram que era a título de proprietária ou mesmo que não pagava aluguel”.

Frisa-se bem a propósito que ao responder à pergunta da advogada das autoras, se tinha conhecimento que a Dona Ladir pagava aluguel ou era proprietária, a Sra. Izaine respondeu “isso não sei dizer”.

No que tange ao depoimento do Sr. Lourival, colhe-se que este afirmou ter conhecimento que Dona Ladir pagava aluguel, mas não recordava o valor. Assim, o fato de o Sr. Lourival não saber dizer se sua esposa recebia ou não aluguel, não autoriza concluir que a relação locatícia não existia.

De igual modo não há omissão acerca da suposta não comprovação de quanto seria o aluguel, porque ficou esclarecido desde a sentença que valor de R$100,00 era simbólico, porquanto a proprietária atendeu a um pedido de antiga vizinha para que a embargante permanecesse no imóvel enquanto construía no Pedra 90.

De forma expressa o acórdão decidiu:

“...

É incontroverso que desde a aquisição do imóvel, pelas apeladas, a requerida ora apelante Ladir, residia na casa, mediante pagamento de alugueres, o que evidencia a existência de contrato verbal de locação firmado entre as partes.

Neste sentido, se colhe do depoimento da Sra. Ady Reis de Morais, ainda que colhido como informante, que a mesma ia pessoalmente todo mês receber o aluguel, além de que atendeu a um pedido de antiga vizinha permitindo que a apelante, Dona Ladir, permanecesse no imóvel, a fim de cuidar de sua saúde, enquanto construía uma casa no Pedra 90 (id 125711761).

No mesmo sentido, o depoimento de Lenice Silva de que a apelante morava na casa mediante pagamento de aluguel.

Esclareça-se que os depoimentos de Lourival e Izaine muito embora afirmarem que a apelante estava no imóvel há muitos anos, em nenhum momento asseguraram que era a título de proprietária ou mesmo que não pagava aluguel.

No caso em tela, ainda que ausente contrato escrito da relação locatícia entabulada entre as partes, há, todavia, comprovação por de prova oral que, de fato, as partes mantiveram locação verbal por bastante tempo (cerca de trinta anos),
cuja inadimplência possibilita o despejo por falta de pagamento, o qual é incontroverso
.”

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pela embargante não configura mácula a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUROS. PLANOS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
Não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da causa, pois constituem recurso de integração e não de substituição. O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.”

(Embargos de Declaração No 70075805929, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 14/12/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”

(EDcl no MS 21.315/DF). (N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) (grifei)

Nesse passo, o acórdão embargado analisou detida e convenientemente a matéria controvertida, pelo que nem mesmo para fim de prequestionamento, é caso de provimento.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022